Tribunal: CARF
Processo: 13502.720707/2012-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.720707/2012-79
ACÓRDÃO
3101-004.173 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FONTE D'VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2009
INDUSTRIALIZAÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL. REGIME CUMULATIVO.
REGIME GERAL OU ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO.
Ainda que submetida ao regime de apuração cumulativa do PIS, a pessoa
jurídica que procede à industrialização de produtos classificados no código
22.01 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados
sujeita-se ao regime geral ou, por opção, ao regime especial de tributação
previstos nos arts. 58-A a 58-U da Lei n.° 10.833/2003. Trata-se de opção
do legislador da época dos fatos em não excetuar a materialidade da
contribuição para a água mineral natural.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2009
INDUSTRIALIZAÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL. REGIME CUMULATIVO.
REGIME GERAL OU ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO.
Ainda que submetida ao regime de apuração cumulativa da COFINS, a
pessoa jurídica que procede à industrialização de produtos classificados no
código 22.01 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados sujeita-se ao regime geral ou, por opção, ao regime
especial de tributação previstos nos arts. 58-A a 58-U da Lei n.°
10.833/2003. Trata-se de opção do legislador da época dos fatos em não
excetuar a materialidade da contribuição para a água mineral natural.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.173 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720707/2012-79
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Laura Baptista Borges,
Luciana Ferreira Braga, Ramon Silva Cunha, Renan Gomes Rego, Sabrina Coutinho Barbosa e
Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão n.° 07-44.049 da 6a
Turma da DRJ/FNS, que julgou parcialmente procedente a impugnação protocolizada. O
lançamento fiscal, na origem, tomou como base 2 infrações:
 Infração 01: falta de recolhimento das contribuições de PIS e COFINS sobre
as “demais receitas”, tributadas respectivamente pelas alíquotas 0,65% e
3%; e
 Infração 02: apuração a menor das contribuições de PIS e COFINS sobre as
receitas brutas, pela não utilização das alíquotas diferenciadas para bebidas,
tributadas respectivamente pelas alíquotas 3,5% e 16,65%.
Apresentada a Impugnação, a DRJ julgou parcialmente procedente o pedido,
cancelando a “Infração 01” e mantendo a “Infração 02”, conforme acórdão assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 2009
INDUSTRIALIZAÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL. REGIME CUMULATIVO. REGIME
GERAL OU ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO.
Ainda que submetida ao regime de apuração cumulativa da Cofins, a pessoa jurídica
que procede à industrialização de produtos classificados no código 22.01 da Tabela
de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados sujeita-se ao regime geral
ou, por opção, ao regime especial de tributação previstos nos arts. 58-A a 58-U da
Lei no 10.833, de 2003.
ICMS SOBRE COMPRAS. CRÉDITOS ESCRITURAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE DO ICMS.
NÃO INCIDÊNCIA DE COFINS
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.173 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720707/2012-79
3
Os créditos escriturais provenientes de ICMS sobre compras não estão abrangidos
no conceito de Receita Bruta para fins de incidência da COFINS.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2009
INDUSTRIALIZAÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL. REGIME CUMULATIVO. REGIME
GERAL OU ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO.
Ainda que submetida ao regime de apuração cumulativa do PIS, a pessoa jurídica
que procede à industrialização de produtos classificados no código 22.01 da Tabela
de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados sujeita-se ao regime geral
ou, por opção, ao regime especial de tributação previstos nos arts. 58-A a 58-U da
Lei no 10.833, de 2003.
ICMS SOBRE COMPRAS. CRÉDITOS ESCRITURAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE DO ICMS.
NÃO INCIDÊNCIA DE PIS
Os créditos escriturais provenientes de ICMS sobre compras não estão abrangidos
no conceito de Receita Bruta para fins de incidência do PIS.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
NULIDADE. FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Afastam-se saldos contábeis credores da base de cálculo quando a instrução
probatória, ônus da acusação, se revelar insuficiente, caracterizando nulidade de
sua inclusão por cerceamento do direito de defesa.
Impugnação Procedente em Parte”
Irresignada, a Recorrente apresentou seu Recurso Voluntário, pedindo a reforma do
acórdão recorrido, conforme seguintes tópicos recursais:
1)
Da inaplicabilidade do regime de tributação do artigo 58-A e seguintes da Lei
n.° 10.833/2003 ao caso concreto; e
2)
Da natureza do regime de tributação previsto pelo artigo 58-A e seguintes
da Lei n.° 10.833/2003.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.173 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720707/2012-79
4
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual merece ser conhecido.

I - DA INAPLICABILIDADE DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO ARTIGO 58-A E
SEGUINTES DA LEI N.° 10.833/2003 AO CASO CONCRETO.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente rebate o acórdão da DRJ ao argumentar que
muito embora a Turma Julgadora tenha “se manifestado expressamente pela não incidência do IPI
sore a “agua mineral natural”, produto comercializado pela Recorrente, esta concluiu pela
manutenção da exigência, ao fundamento de que o referido produto supostamente não teria sido
excluído pelo art. 58-A, razão pela qual o fato de este não ser tributável perante o IPI não lhe
garante a não incidência do PIS/COFINS ora exigido”.
Argumenta que, quanto a interpretação do artigo 58-A, da Lei n.° 10.833/2003, o
dispositivo aplicar-se-ia somente às atividades previstas no Código 22.01 que sejam efetivamente
tributáveis. Como as águas minerais naturais não são tributadas pelo IPI, não cabe aplicar o regime
diferenciado de PIS/COFINS.
A DRJ avaliou e decidiu o seguinte:
“A Impugnante se empenha enfaticamente em demonstrar que seu produto não se
encontra inserido no campo de incidência do IPI, no que este relator concorda
integralmente. De fato, o produto água mineral natural se classifica na TIPI, seção
IV do Decreto 6006, de 28/12/2006, no código NCM 2201.10.00 EX 01 conforme
abaixo reproduzido:

Desse modo, não há controvérsia quanto à não incidência de IPI sobre o produto,
porém, o lançamento discutido no presente auto trata de contribuições, quais
sejam, o PIS e a COFINS. É que no entendimento deste relator o fato de um produto
ser não tributável perante o IPI não lhe garante a não incidência de outros tributos e
contribuições.
Neste ponto, os artigos 58-A e seguintes que introduziram o regime de apuração
"monofásico" a alguns produtos especificados no caput é bastante claro conforme
observamos na reprodução abaixo:
(...)
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.173 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720707/2012-79
5
Conforme se verifica, a menção ao código 22.01 está bastante clara e não menciona
nenhuma exceção, pois o código raiz (22.01) está mencionado entre vírgulas.
Com efeito, o art. 58-A e seguintes definiram que o produto classificado na TIPI sob
o código NCM 2201.10.00 – Ex 01, em análise neste acórdão, podiam ser tributados
por dois regimes (regime geral ou regime especial), conforme regulamentados pelo
Decreto no 6.707, de 2008, alterado pelo Decreto no 6.904, de 2009, sendo
irrelevante, no caso, o sistema de apuração das contribuições sociais (cumulativo
ou não-cumulativo).
O primeiro regime denominado “Regime Geral”, que tem como matriz legal o art.
58-I da Lei no 10.833, de 2003, está explicitado no Título I do Decreto supra
mencionado, sendo que a Contribuição para o PIS/Pasep e a COFINS eram
calculadas sobre a receita bruta decorrente da venda desses produtos, aplicando-se
as alíquotas previstas no art. 15 do referido Decreto (3,5% e 16,65%,
respectivamente).
No segundo, denominado “Regime Especial”, que tem como matriz legal o art. 58-J
da Lei no 10.833, de 2003, com base no previsto no Título II do mesmo Decreto,
utiliza-se para a Contribuição para o PIS/Pasep e a COFINS as alíquotas de 2,5% e
11,9%, respectivamente, conforme definido nos incisos I e II do art. 26 do já citado
Decreto.
Portanto, correto o lançamento fiscal que utilizou as alíquotas do denominado
“Regime Geral”.”
Confira-se a redação do artigo 58-A, da Lei n.° 10.833/2003, vigente à época dos
fatos:
“Art. 58-A. A Contribuição para o PIS/Pasep, a Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social - Cofins, a Contribuição para o PIS/Pasep-Importação, a
Cofins-Importação e o Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI devidos pelos
importadores e pelas pessoas jurídicas que procedam à industrialização dos
produtos classificados nos códigos 21.06.90.10 Ex 02, 22.01, 22.02, exceto os Ex 01
e Ex 02 do código 22.02.90.00, e 22.03, da Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados – Tipi, aprovada pelo Decreto no 6.006, de 28 de dezembro
de 2006, serão exigidos na forma dos arts. 58-B a 58-U desta Lei e nos demais
dispositivos pertinentes da legislação em vigor.” (meus grifos)
A Recorrente esclareceu que o debate não trata da possibilidade de incidência do
IPI, mas sim do fato de a legislação ter elegido a água mineral natural como produto “não
tributado”, afastando a materialidade do imposto.
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.173 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720707/2012-79
6
Assim como o acórdão recorrido e o tanto que alega a Recorrente, concordo pela
não materialidade do IPI, no entanto, o fato de o produto não ser tributado pelo IPI isso não
significa que também não o deverá ser pelas contribuições do PIS e da COFINS.
O legislador, para fins de definição da materialidade das contribuições, poderia ter
criado uma exceção, como o fez para o código 22.02, mas não o fez para o item 22.01.
No meu convencimento, assim, não há dúvidas de que a água estava sim à época
dos fatos tributadas pelas alíquotas diferenciadas determinadas pela Lei n.° 10.833/2003, sendo
certo que a não tributação pelo IPI não afasta a materialidade para fins de fato gerador de PIS e
COFINS.
A Recorrente alega, ainda, que sua atividade é de extrema relevância social e que
está onerada e equiparada a atividades extremamente supérfluas.
Nesse ponto, apesar de concordar com a Recorrente que seria incomparável a
produção de água mineral com a de refrigerantes, por exemplo, certo é que foi uma opção do
legislador à época dos fatos, o que me parece que foi solucionado com a publicação da Lei n.°
13.097/2015, que readequou a legislação para dar tratamento diferenciado a água mineral
natural, conforme abaixo destaco:
“Art. 14. Observado o disposto nesta Lei, serão exigidos na forma da legislação
aplicável à generalidade das pessoas jurídicas a Contribuição para o PIS/PASEP, a
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, a Contribuição
para o PIS/PASEP-Importação, a COFINS-Importação e o Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI devidos pelos importadores e pelas pessoas jurídicas que
procedam à industrialização e comercialização dos produtos classificados nos
seguintes códigos da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto no 7.660, de 23 de dezembro de 2011:
I - 2106.90.10 Ex 02;
II - 22.01, exceto os Ex 01 e Ex 02 do código 2201.10.00;
III - 22.02, exceto os Ex 01, Ex 02 e Ex 03 do código 2202.90.00; e
IV - 22.02.90.00 Ex 03 e 22.03.” (meus grifos)
Rejeito, portanto, as alegações da Recorrente.

II - DA NATUREZA DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO PREVISTO PELO ARTIGO 58-A E
SEGUINTES DA LEI N.° 10.833/2003.
Sobre esse tópico, a DRJ decidiu da seguinte forma:
“Quanto à solicitada apropriação de créditos do regime não-cumulativo, observe-se
que a pessoa jurídica tributada pelo imposto de renda com base no lucro presumido
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.173 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720707/2012-79
7
ou lucro arbitrado, está sujeita, obrigatoriamente, ao regime cumulativo de
apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e para a Cofins, e no caso dos produtos
classificados nos códigos e posições 22.01 da TIPI, aprovado pelo Decreto no 6.006,
de 28 de dezembro de 2006, será tributada com base no regime geral de incidência
(art. 3o do Decreto no 6.707, de 2008) ou, opcionalmente, no regime especial (art.
22 do Decreto no 6.707, de 2008), isto é, sempre tributação concentrada
(monofásica). O sistema de tributação monofásica não se confunde com os regimes
de apuração cumulativa e não-cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins. Assim, não há que se falar em crédito por insumo, pois tal instituto se refere
exclusivamente ao regime não-cumulativo.
Com estas considerações afasto o pedido para reconhecimento de créditos de
insumos. De se registrar ainda que tais alegações não vieram acompanhadas de
documentos ou sequer indícios de prova dos supostos direitos de crédito por
insumos.”
A Recorrente renova suas alegações, limitando-se a reproduzir argumentos já
apresentados, sem qualquer aprofundamento, tampouco acompanhados de provas ou de efetiva
impugnação aos fundamentos do acórdão proferido pela DRJ.
Sustenta a nulidade da autuação fiscal em razão de suposto equívoco na apuração
do quantum debeatur, bem como a improcedência do lançamento, sob o argumento de que a
Fiscalização teria deixado de considerar créditos a que faria jus, por estar, segundo defende,
submetida ao regime não cumulativo, nos termos dos artigos 58-I, 58-R e 58-T da Lei no
10.833/2003.
Por entender que a Recorrente não trouxe qualquer argumento capaz de afastar as
razões do acórdão da DRJ e do lançamento fiscal, rejeito também essas alegações recursais.

III – DA CONCLUSÃO.
Ante o todo o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 458
DF CARF MF
Original